Tribunal: TCU
Processo: 001.431/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão que julgou irregulares as contas da embargante, condenou-a em débito, aplicou-lhe multa e declarou sua inidoneidade no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em contratos para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, no contexto das ações de combate à pandemia do coronavírus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Precision Soluções em Diagnósticos em face do Acórdão 1682/2023-TCU-Plenário , por meio do qual teve suas contas julgadas irregulares, com condenação à restituição de débito, ao pagamento de multa e à declaração de inidoneidade, nestes autos de tomada de contas especial (TCE) sobre irregularidades em contrato firmado pela Prefeitura Municipal de São Luís/MA com a embargante para aquisição de 270 mil máscaras cirúrgicas descartáveis, no contexto das ações de combate à pandemia do coronavírus; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente e atribuir-lhes efeitos infringentes; 9.2. dar aos itens 9.3.1. e 9.4. do Acórdão 1682/2023-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.3.1. responsáveis solidários: Luiz Carlos de Assunção Lula Filho, Marcos Castelo Branco Pantoja, Andreia dos Santos Marão, Suyane Aparecida Freire Silva e Precision Soluções em Diagnósticos Ltda: Data da ocorrência Valor original (R$) 28/4/2020 455.544,00 7/5/2020 1.235.520,00 (...) 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis a seguir especificados as multas também listadas, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Valor da multa (R$) Luiz Carlos de Assunção Lula Filho 185.000,00 Suyane Aparecida Freire Silva 185.000,00 Marcos Castelo Branco Pantoja 185.000,00 Andreia dos Santos Marão 185.000,00 Precision Soluções em Diagnósticos Ltda. 1.855.000,00 C.J. Comércio Saneantes Ltda. 380.000,00" 9.3. comunicar esta deliberação aos responsáveis constantes do item 9.4. do Acórdão 1682/2023-TCU-Plenário .